Tribunal: TJMT
Processo: 1001676-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1001676-17.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: AGROPECUÁRIA ROVARIS LTDA
AGRAVADO: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado por Agropecuária Rovaris LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de São José do Rio Claro, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1001725-90.2021.8.11.0003, impetrado pelo ora Agravante contra ato supostamente ilegal praticado pelo Oficial Registrador do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio Claro/MT, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a imediata averbação do georreferenciamento na matrícula do imóvel.
Os autos foram distribuídos automaticamente para a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme certidão de id. 117102982. Todavia, analisando detidamente o feito, verifica-se que a pretensão nos autos de origem é eminentemente privada, de modo que compete ao Juízo Cível e não ao Juízo da Fazenda Pública o processamento e julgamento da questão.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO EMINENTEMENTE PRIVADA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA REPARATÓRIA – DISCUSSÃO NÃO AFETA À RESPONSABILIDADE CIVIL – PEDIDO DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA INDEPENDENTEMENTE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – NATUREZA PRIVADA DA DEMANDA APESAR DA DELEGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO À CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE JULGADO DO STF (REsp 842846-SC) - CONFLITO IMPROCEDENTE.
Em se tratando de impetração de Mandado de Segurança contra ato de Tabeliã de Registro Público, apesar da delegação estatal, não compete o processamento e julgamento do “mandamus” na Vara Especializada da Fazenda Pública, eis que a pretensão da Ação Autônoma da Impugnação possui natureza eminentemente privada, não afeta à responsabilização civil do Estado, pois concerne a pedido de registro de escritura pública sem a necessidade de apresentação de certidão negativa de débitos, não incidindo, portanto, o julgado do REsp 842846-SC.
(N.U 1004731-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019). [Destaquei].
Desse modo, redistribua-se o feito para uma das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 10 de fevereiro de 2022.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora